Tribunal: TJSP
Processo: 1018395-98.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de contrato c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado. Descontos em benefício previdenciário. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do réu.
Pedido de efeito suspensivo ao recurso. Prejudicado em face do julgamento do mérito.
I. Contratação não demonstrada nos autos. Negativa da contratação

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de contrato c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado. Descontos em benefício previdenciário. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do réu.
Pedido de efeito suspensivo ao recurso. Prejudicado em face do julgamento do mérito.
I. Contratação não demonstrada nos autos. Negativa da contratação que atrai para o banco réu o ônus da prova da regularidade da operação. Competia à parte fornecedora comprovar (art. 357, inc. III, do Código de Processo Civil), estreme de dúvidas, a efetiva legitimidade do débito. Ausência, todavia, de comprovação da contratação de cartão de crédito consignado pela autora. Réu que não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, do CPC), pois, sem embargo do que sustentou na contestação (validade da contratação), não apresentou a cópia do correlato ajuste, tampouco de utilização do cartão de crédito ou de transferência de valor em favor do autor. Ausência de prova acerca da inequívoca vontade do demandante de firmar a avença. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva do banco réu. Inteligência do art. 14 do CDC, Tema 466 do STJ e da Súmula 479 do STJ. Atividade desempenhada pelo demandado que, por sua natureza, implica risco para o direito de outrem. Exegese do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes bem reconhecida. Recurso desprovido nessa parte.
II. Restituição em dobro. Descontos que se iniciaram em fevereiro/2017. O réu não se pautou conforme a boa-fé objetiva, porquanto era exigível dele uma conduta compatível com os deveres que emanam da cláusula geral da boa-fé objetiva (art. 51, inciso IV, do CDC e 422 do CC). A restituição deve ser levada a efeito em dobro em relação aos descontos efetuados após 30/03/2021, e de forma simples aos realizados antes dessa data [EAREsp no 664.888-RS]. Recurso provido, em parte, nesse tópico.
III. Dano moral. Configuração de dano moral no caso concreto. Indevidos descontos em benefício de aposentadoria que possuem potencial suficiente para a afetação da esfera moral, de modo a abalar o equilíbrio psicológico e o bem-estar. Réu, ademais, que não comprovou a transferência de valor em favor do requerente. Hipótese não compreendida no simples aborrecimento do cotidiano. Reparatória mantida em R$ 5.000,00, conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função dissuasória de novas práticas abusivas. Precedentes desta C. Câmara. Recurso desprovido nesse aspecto.
IV. Termo inicial de juros sobre a reparatória por dano moral. Incidência de juros desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), por se tratar de ilícito extracontratual, como constou na r. sentença, e não a partir do arbitramento, como pretendido. Recurso desprovido nesse tópico.
V. Compensação de valores. Descabida a compensação de valores entre as partes, porquanto o réu não comprovou ter efetuado a transferência de quantias em favor do autor. Recurso desprovido nesse tema.
Recurso provido, em parte.